Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-52.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO (ART. 59 DA LEI N. 8.213/91). PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. VALOR MÍNIMO. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença acidentário será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observados os três elementos que caracterizam o acidente de trabalho, quais sejam, o evento danoso, a lesão incapacitante, o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral e a carência estabelecida naquele diploma legal.

2. Se restou demonstrado pelo conjunto probatório que a lesão do segurado decorreu do exercício de suas atividades laborais, revela-se acertada a sentença que, em razão da verificada incapacidade laboral temporária e total, concede-lhe o respectivo auxílio-doença acidentário previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91.

3. No tocante ao marco inicial, se há anterior concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do benefício deve ser fixado no dia do requerimento de sua prorrogação perante o INSS.

4. Sobre o valor do benefício, deve-se observar os arts. 33 e 61, ambos da Lei n. 8.213/91, segundo os quais o auxílio-doença acidentário consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício do segurado e não pode ser fixado em valor inferior ao salário-mínimo, considerando que substitui o rendimento do seu trabalho.

5. Consoante entendimento do c. STJ, firmado em recurso especial repetitivo (REsp n. 1495146/MG), as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.340/06, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, bem como à incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, com fulcro no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

6. Recurso conhecido e desprovido. Considerando que a sentença é ilíquida, a majoração dos honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC, ocorrerá quando da liquidação do julgado, observados os parâmetros dos §§ 1o e 3o do art. 85 do CPC.